Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA GENTIL, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. Na origem, a autora aduziu que foi aprovada em concurso público realizado pela demandada, mas foi preterida em razão da contratação de funcionários terceirizados. Ao final, requereu que a ré fosse condenada à contratá-la para o quadro definitivo de empregados (ID 20228812). O patrono da autora registrou ciência da sentença em 30/07/2020 (ID 20228872). Em 20/08/2020, a requerente opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos, porque intempestivos (ID 20228885). Irresignada, interpôs apelação em 15/09/2020 (ID 20228888). A suplicante se manifestou acerca da preliminar de intempestividade do recurso arguida em contrarrazões (ID 20347747 e 21698533). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Aduz o art. 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” No caso dos autos, verifica-se que o advogado da recorrente registrou ciência eletrônica da sentença em 30/07/2020, quinta-feira (ID 20228872). A recorrente defende a nulidade na publicação do decisum em razão da ausência de indicação de um dos seus patronos, mas com a ciência via sistema, o prazo recursal foi iniciado, conforme o artigo 231, inciso V do diploma processual civil. Portanto, irrelevante e desnecessária a divulgação no Diário de Justiça Eletrônico. Desse modo, no dia 31/07/2020, sexta-feira, iniciou-se o prazo para oposição dos embargos declaratórios, que teve o quinquídio encerrado em 06/08/2020, quinta-feira. Como os embargos de declaração foram opostos somente no dia 20 de agosto de 2020, não foram conhecidos, em face à intempestividade (ID 20228885). Assim, a apelação foi interposta em 15/09/2020 (ID 20228888). Ocorre que, no caso em questão, o não conhecimento dos embargos de declaração originou a intempestividade da apelação, uma vez que os aclaratórios não foram capazes de interromper o prazo recursal do apelo, que teve termo final em 21/08/2020. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não conhecido os embargos de declaração, em razão de manifesta intempestividade, não há que se falar na interrupção do prazo para interposição de apelação. Precedente TJDFT. 2. O prazo para oferecimento dos embargos declaratórios é comum às partes, assim, em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para a apresentação do mesmo recurso pela outra parte. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1130835, 20150110800052APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 603/616) (grifamos). APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. I - Consoante orienta a jurisprudência do e. STF, os embargos de declaração não conhecidos, porque incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Apelação cível que não se conhece por intempestividade. II - A ilegal a suspensão do cadastro fiscal da empresa que apresenta os livros fiscais eletrônicos e corrige irregularidades encontradas por auditoria da Receita Federal do Distrito Federal. III - Apelação não conhecida, remessa necessária desprovida. (Acórdão n.1095370, 07049560220178070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifamos). GRATUIDADE DE JUSTIÇA Não conhecido o recurso, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado no seu bojo. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator